Tribunal: TJMT
Processo: 1028650-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028650-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), LUCIVANE ROSTIROLLA - CPF: 299.989.301-97 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (AGRAVADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028650-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIVANE ROSTIROLLA

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA – INOCORRÊNCIA – VICIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO SEM PODERES PARA TAL FIM – VÍCIO SANAVEL A QUALQUER TEMPO – ART. 76 DO CPC – IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Indeferido o pedido de justiça gratuita na sentença de primeiro grau e, tratando-se de cumprimento da sentença que condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixados em dez por cento (10%) da causa, não há que se falar em deferimento tácito do pedido de gratuidade, ainda que tenha siso deferido posteriormente, com efeitos
ex nunc
(ID. 131841171).

No que tange à regularização processual, a suposta ausência de poderes à advogada que apresentou a contestação, por si só não tem o condão de anular os atos processuais, porque, de acordo com art. 76 do CPC: “
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”,
em qualquer tempo e grau de jurisdição, não verificando-se qualquer prejuízo.

A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIVANE ROSTIROLLA
no
Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão n. 1008206-74.2023.8.11.0041,
ajuizada por

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
contra a decisão que
: “deferiu o benefício da justiça gratuita no cumprimento de sentença com efeitos ex nunc e condenou a agravante ao pagamento de multa e honorários

no percentual de 10% sobre o valor do débito (art. 523 do CPC
).” e,

não se manifestou quanto aos demais pontos suscitados.

Em síntese, sustenta a agravante que foram interpostos mais de 05 Embargos de Declaração, restando todos rejeitados, não sanando as seguintes omissões: i) houve deferimento tácito do pedido de justiça gratuita, uma vez que o benefício não foi analisado na ação de conhecimento; ii) há vicio na citação e triangularização processual porque “de forma inadvertida, a advogada Suzidarly apresentou contestação em 09/06/2023 (id120127134) sem poderes para fazê-lo” e; iii) a agravante é aposentada por invalidez e possui apenas uma fonte de renda, portanto, seus proventos são impenhoráveis.

Assim, requer, preliminarmente,

seja reconhecida a negativa da prestação jurisdicional e violação expressa ao art. 5o, XXXV c/c art. 93, inc. IX da CF e art. 489, II, e § 3o, IV, do CPC, determinando-se o rejulgamento da impugnação e dos embargos de declaração, para que todas as teses suscitadas sejam analisadas.

No mérito, reafirma as teses aventadas no juízo de primeiro grau, requerendo: i) o reconhecimento de que houve deferimento tácito do pedido de justiça gratuita para reformar a decisão de primeiro grau e suspender a exigência dos honorários advocatícios sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença, por força do que dispõe o art. 98, § 3o, do CPC e, subsidiariamente, ii) a declaração da nulidade do processo desde a citação por edital, inclusive, porque a contestação apresentada no ID120164327 foi apresentada por advogada sem poderes e a sra. Lucivane não foi citada do processo e, como consequência, determinar a reabertura do prazo para apresentar defesa conforme determinado no despacho do ID113416156; iii) a exclusão da multa de 10% de honorários sucumbenciais, porque a decisão agravada concedeu o pedido de justiça gratuita para a agravante e, apesar disso, determinou o pagamento da penalidade; iv) cassação da multa de 2% sobre o valor da causa contida na decisão do ID134903791, pois os embargos de declaração não são protelatórios, tanto que as omissões ainda subsistem.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida (ID. 194102697).

Em contraminuta a agravada rechaça as argumentações expostas, requerendo o desprovimento do recurso (ID. 196811178).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, a instituição financeira agravada
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão, haja vista o não cumprimento pela agravante
LUCIVANE ROSTIROLLA
do contrato de financiamento firmado entre as partes.

A ação fora julgada
procedente
, condenando a requerida/agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixados em dez por cento (10%) da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação, bem como fora indeferido o pedido de justiça gratuita à requerida,
in verbis
.

“Inicialmente, compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, parcelamento e/ou pagamento ao final, considerando que a parte requerente fez comprovação de seus rendimentos no id no 120127139 e não há como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito, assim, indefiro a referida benesse.” (ID. 122599361 dos autos principais)

Transitada em julgado a sentença de primeiro grau (certidão – ID. 125019285 dos autos principais), a instituição requerente ajuizou Cumprimento de Sentença.

Ato contínuo, certificou-se que: “
decorreu o prazo de intimação formalizada nestes autos via PJE, e a parte requerida não efetuou o pagamento voluntário da condenação. Certifico, ainda, que em cumprimento a determinação de id. 126250575, procedo a conversão destes autos passando de Ação de Busca e Apreensão para Cumprimento de Sentença. Cuiabá,28 de agosto de 2023.”

Em 14/09/2023 a agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sobrevindo a decisão de ID. 131841171 dos autos principais,
in verbis
:

“Em que pese as arguições da requerida LUCIVANE, tenho que não lhe assiste razão, uma vez que na sentença de id no 122599361, não lhe fora concedida a benesse da gratuidade de justiça em face da ausência de comprovação de sua hipossuficiência.

Devidos são os honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado.

De outra banda, considerando que a parte executada comprovou seus rendimentos atuais,
defiro-lhe a justiça gratuita
,
a partir de então
, que compreenderá custas, despesas processuais, pelo que não fixarei honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, prevalecendo apenas a condenação da sentença transitada em julgado.

Assim, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito.

Intime-se o credor aportar a planilha de débito atualizada, incluindo a verba acima posta, bem como, a taxa correspondente para realização de bloqueio online, uma vez que inexiste óbice para tal ato. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de outubro de 2023.

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS - Juíza de Direito”

Foram interpostos 5 Embargos de Declaração ID.’s 132400364, 132914095, 133661722, 134291236 e 134890413 pela agravante, restando todos rejeitados e havendo aplicação de multa à agravante em 2%.

Pois bem.

VOTO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante relatado, requer a agravante, preliminarmente,

seja reconhecida a negativa da prestação jurisdicional e violação expressa ao art. 5o, XXXV c/c art. 93, inc. IX da CF e art. 489, II, e § 3o, IV, do CPC, determinando-se o rejulgamento da impugnação e dos embargos de declaração, porquanto a decisão agravada deixou de manifestar sobre teses relevantes suscitadas pela agravante.

Todavia, referida preliminar confunde-se com o mérito recursal e com ele será analisada.

MÉRITO

I) Justiça Gratuita – Deferimento Tácito

Quanto à alegação de que houve deferimento tácito do pedido de justiça gratuita para reformar a decisão de primeiro grau, devendo ser suspensa a exigência dos honorários advocatícios sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença, por força do que dispõe o art. 98, § 3o, do CPC, tenho que a matéria foi exaustivamente elucidada pelas decisões de primeiro grau, não merecendo provimento.

Assim, a agravante insistentemente apega-se a um erro material já elucidado, vejamos:

1o RED – Decisão ID. 132461934 dos autos principais,
in verbis
:

“Ora, em que pese a alegação do embargante, verifico dos autos que visa rediscutir matéria já analisada, qual ficou esclarecida no Id no 122599361, qual ficou evidente que a contestação foi aportada no identificador de no 120127134 a 120127139, dentre os documentos seus holerites foram juntados no id no 120127139 – sigilos, qual foi devidamente analisado e diante dos proventos comprovados, foi indeferida a benesse à referida embargante.

Assim, fundamentada a razão, discordando o Embargante, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os aclaratórios para tal finalidade.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se.”

2o RED – Decisão ID. 132925101 dos autos principais,
in verbis
:

“Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que seus fundamentos atacam sentença prolatada, qual já transitou em julgado.

Mais, no caso houve erro de digitação que nada altera a referida, posto que a única parte que postulou pela justiça gratuita, foi a requerida, corrigindo o parágrafo:

"Inicialmente, compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, parcelamento e/ou pagamento ao final, considerando que a parte requerida fez comprovação de seus rendimentos no id no 120127139 e não há como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito, assim, indefiro a referida benesse".

Tal erro de digitação não restaura o prazo, considerando que a sentença transitada e julgada, condenou a parte requerida na sucumbência, não havendo interposição de recurso desta sucumbência, tratando de matéria alcançada por coisa julgada material. Assim, cumpra-se a decisão do id n. 131841171 em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se.”

Assim, indeferido o pedido de justiça gratuita na sentença de primeiro grau (ID. 122599361), e tratando-se de cumprimento da sentença que condenou a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixados em dez por cento (10%) da causa, não há que se falar em deferimento tácito do pedido de gratuidade, ainda que tenha siso deferido posteriormente, com efeitos
ex nunc
(ID. 131841171).

Não há que se falar inclusive em exclusão da multa de 10% e pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%, pela ausência de pagamento voluntário da condenação (art. 523 do CPC), ressalvada a concessão da benesse da gratuidade de justiça em Cumprimento de Sentença, com efeitos
ex nunc
(decisão ID. 131841171 dos autos principais).

II - Do Vício na Citação e Contestação (art. 525, § 1o, I, do CPC)

No mais, destaca a agravante que a ordem cronológica dos atos processuais demonstra que fora citada por edital em 10/04/2023 (id114727910) e, antes mesmo do término do prazo legal para apresentar defesa, o juízo de primeiro grau proferiu despacho em 15/05/2023 (id117678369) determinando a intimação da advogada Suzidarly Galvão para apresentar contestação, no entanto, a advogada Suzidarly não possui e jamais possuiu poderes para apresentar contestação ou receber citação em nome da sra. Lucivane, ora agravante neste processo.

Pois bem.

No que tange à regularização processual, tal fato por si só não tem o condão de anular os atos processuais, porque, de acordo com art. 76 do CPC: “
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”,
em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Desse modo, a irregularidade na representação processual é defeito sanável, pois se trata de nulidade relativa

Assim, não se identifica nenhum óbice na regularização da representação processual, tampouco qualquer prejuízo à agravante na defesa/contestação apresentada pela advogada Suzidarly Galvão, como quer fazer crer a agravante.

III) impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria da executada

Por fim, no que tange à alegada impenhorabilidade nos proventos da agravante, professora aposentada por invalidez, melhor sorte não assiste à agravante.

Após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% pois, em princípio, não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do art. 833, IV, do CPC/215 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo da agravante, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória da agravante significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024